Tribunal: TJBA
Processo: 8001956-69.2023.8.05.0170
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001956-69.2023.8.05.0170 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU Advogado(s): JESIEL LOPES FERREIRA, MARCIO AGUILAR GARCIA, JONATAS DOS SANTOS BARRETO, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: AUGUSTO BENEDITO DA ROCHA SOARES Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184, DO STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Morro do Chapéu, contra decisão que negou provimento à apelação interposta e manteve sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir. O embargante sustenta omissão quanto à falta de intimação pessoal antes da extinção do feito, ausência de análise de documentos apresentados, contradição na fundamentação da decisão e inaplicabilidade da Resolução CNJ n.º 547/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão embargada incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegada ausência de intimação pessoal do ente público antes da extinção do processo; (ii) estabelecer se há contradição entre o reconhecimento de atuação positiva do exequente e a conclusão pela ausência de interesse processual; e (iii) determinar se a extinção da execução fiscal com base na ausência de interesse de agir e na orientação firmada no Tema 1.184, do STF é adequada no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O ente municipal foi previamente intimado para se manifestar acerca da adoção das providências extrajudiciais previstas na tese firmada pelo STF no RE 1.355.208 (Tema 1.184), tendo inclusive requerido a suspensão do processo para esse fim. 5. A suspensão do feito foi deferida para viabilizar a adoção das medidas indicadas pelo Supremo Tribunal Federal, inexistindo violação ao contraditório ou aos arts. 9º e 10, do CPC. 6. A extinção da execução fiscal ocorreu por ausência de interesse processual, e não por abandono ou negligência da parte, razão pela qual não se aplica a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC. 7. Ultrapassado o prazo de suspensão do processo, o ente público não comprovou a adoção de providências administrativas voltadas à satisfação do crédito tributário, como tentativa de composição administrativa ou protesto da certidão de dívida ativa. 8. O Tema 1.184, do STF possui caráter vinculante e fundamenta-se nos princípios constitucionais da eficiência administrativa e da economicidade, previstos nos arts. 37 e 70, da Constituição Federal. 9. A Resolução CNJ nº 547/2024 reforça a necessidade de racionalização das execuções fiscais e admite o reconhecimento da ausência de interesse de agir do ente fazendário nessas hipóteses. 10. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão, inexistindo obscuridade, omissão ou contradição a justificar a modificação do julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A ausência de comprovação de adoção de providências administrativas para satisfação do crédito tributário, após oportunizada manifestação do ente fazendário nos termos do Tema 1.184 do STF, evidencia a falta de interesse processual na execução fiscal. Jurisprudência relevante citada: STF, RE com repercussão geral, Tema 1.184. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 8001956-69.2023.8.05.0170, em que figuram como embargante MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU e embargado AUGUSTO BENEDITO DA ROCHA SOARES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator